Tribunal: STF
Processo: HC 197164
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. PACIENTE PRIMÁRIA. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA PENAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por João Carlos Pereira Filho, advogado, em benefício de Leni Aparecida Anuncio, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a liminar no Habeas Corpus n. 629.512. O objeto desse habeas corpus é o acórdão proferido na Apelação n. 0030861-13.2017.8.26.0506 pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator o Desembargador Ruy Alberto Leme Cavalheiro.
O caso
    2. Em 26.2.2019, a paciente foi denunciada pela prática do crime previsto no caput do art. 155 do Código Penal porque “subtraiu para si ‘quatro camisetas, um casaco e uma blusa’, avaliados pelo conjunto em R$206,93 (duzentos e seis reais e noventa e três centavos), (…) pertencentes à vítima ‘Lojas Americanas’” (fls. 34-35, e-doc. 5). 
    A denúncia foi recebida em 14.3.2019, determinando-se a citação editalícia da acusada (fl. 39, e-doc 5). Apresentada defesa preliminar pela Defensoria Pública, foi requerida pelo Ministério Público a suspensão do feito, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal. Os autos foram conclusos ao juízo processante, que proferiu sentença de absolvição sumária, em 15.10.2019, assim fundamentada:
    “LENI APARECIDA ANÚNCIO, qualificada nos autos, foi denunciada como incursa nas sanções do artigo 155, “caput”, do Código Penal.
    Recebida a denúncia, foi apresentada resposta à acusação, a Defensoria Pública requereu a absolvição sumária do acusado, com fundamento no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal, devendo ser aplicado o princípio da bagatela.
    O Doutor Promotor de Justiça manifestou-se desfavoravelmente ao pedido.
    É o relatório.
    Fundamento e decido.
    O pedido de absolvição sumária deve ser acolhido.
    Analisando os autos, observo que se trata de furto de bens de valor baixo, que corresponde a R$ 206,93, tratando-se de quatro camisetas, um casaco e uma blusa.
    A acusada não possui antecedentes criminais.
    No presente caso, deve ser aplicado o princípio da insignificância, ante a ausência de prejuízo para a vítima, vez que o bem foi recuperado pouco tempo após os fatos, e a inexistência de antecedentes criminais à época dos fatos.
    Deve-se ainda ser levado em conta o valor do bem que tentou subtrair, de pequena monta, e que, inclusive, foi recuperado, inexistindo prejuízo para a vítima.
    Além disso, deve ser considerada, precipuamente, a intervenção mínima do Estado em matéria penal, eis que o Estado deve ocupar-se de lesões significativas, ou seja, crimes que têm potencial de efetivamente causar lesão. Invoco a esse caso o chamado “princípio da insignificância”, preceito que reúne quatro condições essenciais: mínima ofensividade da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada.
    Neste sentido: (…)
    Assim sendo, por considerar a conduta atípica à luz de tais argumentos, com base no inciso III, do artigo 397, do Código de Processo Penal, absolvo sumariamente LENI APARECIDA ANÚNCIO, no que tange ao delito do artigo 155, “caput”, do Código Penal.
    Transitada em julgado, arquive-se, procedendo-se às anotações e comunicações de praxe” (fls. 31-32, e-doc. 6).
    3. O Ministério Público interpôs recurso de apelação ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que anulou a sentença absolutória, em acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal, Relator o Desembargador Ruy Alberto Leme Cavalheiro:
    “Não se conformando com a R. decisão de fls. 113/114 dos autos, contra ela recorre o MINISTÉRIO PÚBLICO, pedindo sua reforma. 
    Viu-se a apelada LENI APARECIDA ANUNCIO absolvida, com base no artigo 397, III do Código de Processo Penal, da imputação do artigo 155, caput, do Código Penal, por fato ocorrido em 04 de agosto de 2017.
    Entende a acusação que deve ser afastada a absolvição sumária de vez que comprovada a conduta ilícita. Aduz, em síntese, que o princípio da insignificância não deve ser aplicado, pois a conduta criminosa deve prevalecer diante do valor da res. Requer a reforma da decisão com o prosseguimento do feito (fls.143/149).
    Recurso tempestivo, arrazoado, respondido (fls. 130/137). Manifestando-se nos autos neste Grau o Procurador de Justiça, se posicionou pelo acolhimento do pleito, mantendo a sentença em seus termos e extensão (fls. 147/148).
    É O RELATORIO
    Consta da denúncia, em síntese, que LENI APARECIDA ANUNCIO no dia 04 de agosto de 2017, subtraiu para si, quatro (04) camisetas, um (01) casaco e uma (01) blusa, avaliados pelo conjunto em R$-206,93 (duzentos e seis reais e noventa e três centavos), conforme cópia das etiquetas acostadas às fls. 06/07, pertencentes à vítima Lojas Americanas.
    Após o oferecimento da denúncia e da defesa prévia, o Magistrado absolveu sumariamente o acusado, fundamentando-se no Princípio da Insignificância (fls. 113/114).
    Quanto ao reconhecimento do princípio da insignificância, entendo não aplicável.
    Sabe-se do entendimento quanto às instaurações de ações penais sem justificativa, da oneração pública e da sobrecarga do judiciário com demandas desnecessárias, mas entendo que o princípio da insignificância não foi recepcionado pela lei penal brasileira, sendo vedado ao julgador legislar, sob pena de violação do princípio constitucional da reserva legal.
    O princípio referido tem como essência desconsiderar a tipificação material de fatos que não se encaixam no que se compreende que o legislador quis proteger com o tipo penal do furto, o que não é o caso já que o furto de coisas de pequeno valor também é tipificada, mesmo se tratando de criminoso primário, como dita o artigo 155, § 2º, do Código Penal.
    Ademais, a consideração de certo princípio de valor ínfimo é inconstitucional, esbarra na consagração constitucional do princípio da legalidade. O valor de R$ 206,93 para alguns, pode ser pequeno, mas, para outros, pode significar parcela significativa do sustento mensal e não considero justo estabelecer critérios que favoreçam determinadas situações em prejuízo de outras.
    Ainda, o pequeno valor não pode excluir a figura criminosa e ao se adotar tal entendimento, saques mínimos poderão ocorrer em todos os setores, sem punição.
    Reconhecer o princípio da insignificância neste caso comunicará, à população e ao apelado que o Poder Judiciário tutela o furto e, consequentemente, esvaziará o tipo penal em tela.
    Assim, deve ser afastada a aplicação do princípio da insignificância, o feito deve seguir seu curso normal.
    Dessa forma, conhecendo do recurso, DOU PROVIMENTO a ele, para anular a decisão proferida, devendo dar prosseguimento à ação penal” (fls. 45-46, e-doc. 10).
    4. Contra esse julgado a defesa interpôs o Habeas Corpus n. 629.512, indeferida a medida liminar pelo Relator, o Ministro Nefi Cordeiro, com os seguintes fundamentos:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão assim ementado:
    FURTO. Absolvição Sumária. Princípio da insignificância. IMPOSSIBILIDADE. O princípio da insignificância não foi recepcionado pela lei penal brasileira. Afastada a absolvição. RECURSO PROVIDO.
    Extrai-se dos autos que a paciente foi absolvida, com base no artigo 397, III, do Código de Processo Penal, da imputação do artigo 155, caput, do Código Penal.
    O Ministério Público apelou, tendo o Tribunal de origem dado provimento ao recurso, para anular a decisão proferida e determinar o prosseguimento da ação penal.
    No presente writ, sustenta a impetrante, em suma, que deve ser reconhecido o princípio da insignificância, pois os bens furtados - 4 camisetas, 1 casaco e 1 blusa - foram avaliados em R$ 206,93.
    Aduz, ainda, que não se verifica periculosidade na ação, já que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça. O comportamento, embora possa ser questionado, é de reduzidíssimo grau de reprovabilidade e se justifica pela desigualdade social que assola o país (fl. 10).
    Requer, por isso, o trancamento da ação penal, por atipicidade da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância.
    É o relatório.
    DECIDO.
    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se constrangimento ilegal.
    Esta não é a situação presente, pois a pretensão de trancamento da ação penal, por atipicidade da conduta, detém caráter eminentemente satisfativo, dependendo de análise mais detida dos autos, melhor cabendo o exame no julgamento de mérito pelo colegiado, juiz natural da causa, assim inclusive garantindo-se a necessária segurança jurídica. Ante o exposto, indefiro a liminar. Solicitem-se informações. Após, ao Ministério Público Federal, para manifestação” (fls. 49-50, e-doc. 10).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual impetrante defende a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância pelo baixo valor dos bens subtraídos, quatro camisetas, um casaco e uma blusa avaliados em R$ 206,93 (duzentos e seis reais e noventa e três centavos), e alegada recuperação dos bens pela vítima.
    Sustenta a possibilidade de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, “vez que a situação ora versada é flagrantemente ilegal e contrária a jurisprudência” (fl. 10, doc. 1).
    Afirma que todos os requisitos estabelecidos pela jurisprudência deste Supremo Tribunal para a aplicação do princípio da insignificância estão presentes na espécie (Habeas Corpus n. 84.412, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “[Requer-se], (a) em sede de medida liminar (CPP, art. 660, §2º) seja suspensa, de forma cautelar, a decisão da Corte Paulista (TJSP, 3ª Câmara de Direito Criminal, Apelação 0030861-13.2017.8.26.0506, rel. Des. RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO) até o julgamento colegiado do presente Habeas Corpus; (b) sejam dispensadas as informações e após parecer do Ministério Público Federal, no mérito, seja concedida a ordem (CF, art. 5º, LXVIII c/c CPP, art. 647, 648, I), de ofício (CPP, art. 654, §2º), para cassar o acórdão (TJSP, 3ª Câmara de Direito Criminal, Apelação 0030861-13.2017.8.26.0506, rel. Des. RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO – fls. 150/153 – numeração originária) e restabelecer a r. sentença absolutória (3ª Vara Criminal da comarca de Ribeirão Preto/SP, Processo 0030861-13.2017.8.26.0506 / Número de ordem 1.636/2017 – fls. 113/114)”. 
    6. Em 27.1.2021, a Ministra Rosa Weber, Vice-Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu o seguinte despacho:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por João Carlos Pereira Filho e outros em favor de Leni Aparecida Anuncio, contra decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 629.512/SP. 
    De acordo com a petição inicial, a paciente, que responde à ação penal de origem em liberdade, foi absolvida da prática do delito de furto simples (art. 155, caput, do CP). 
    Em sede de apelação criminal, a Corte Estadual deu provimento ao recurso ministerial para cassar a sentença absolutória e determinar o prosseguimento da ação penal de origem. 
    O ato dito coator está consubstanciado na decisão indeferitória do pedido de liminar exarada pelo Ministro Nefi Cordeiro do Superior Tribunal de Justiça. 
    Na presente via, o Impetrante argumenta, em síntese, a atipicidade da conduta dada a aplicação do princípio da insignificância. Defende o afastamento da Súmula nº 691/STF. 
    Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão estadual. No mérito, pugna pelo trancamento da ação penal. 
    Nesse contexto, o presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Findo o recesso judiciário, encaminhem-se os autos à Ministra Relatora.
    Publique-se”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida medida liminar no Habeas Corpus n. 629.512. O objeto deste é o acórdão proferido na Apelação n. 0030861-13.2017.8.26.0506 pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Considerando que o mérito do Habeas Corpus n. 629.512 não foi julgado pelo Colegiado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância.
    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum (Súmula n. 691). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea i) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades no caso, membros de Tribunais Superiores cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    9. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    10. Essa excepcionalidade está presente na espécie.
    11. O impetrante sustenta a aplicação do princípio da insignificância ao caso, considerados os dados concretos da ação, como inicialmente concluído pelo juiz de primeira instância.
    12. Tem-se que, apesar de amoldar-se a conduta da paciente à tipicidade formal e subjetiva, constata-se ausente a tipicidade material, consistente na relevância penal da conduta e do resultado típico, verificando-se a insignificância da lesão produzida no bem jurídico tutelado.
    13. Embora se tenha, necessariamente, de considerar, em cada caso, a gravidade da conduta e as consequências para a coletividade, é de se aferir se teriam sido atendidos os requisitos para o afastamento da tipicidade formal no caso.
    Em casos nos quais não se revela ofensividade penal na conduta do agente e impacto social e jurídico de efeitos por ela produzidos, este Supremo Tribunal reconhece a incidência do princípio da insignificância. Para tanto, estabeleceu-se um norte, cuja referência foi definida pelo Ministro Celso de Mello, Relator do Habeas Corpus n. 84.412, Segunda Turma, j. 19.10.2004:
    “PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - DELITO DE FURTO - CONDENAÇÃO IMPOSTA A JOVEM DESEMPREGADO, COM APENAS 19 ANOS DE IDADE - "RES FURTIVA" NO VALOR DE R$ 25,00 (EQUIVALENTE A 9,61% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) - DOUTRINA - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF - PEDIDO DEFERIDO.
    O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL.
    - O princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina.
    Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.
    O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: ‘DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR’.
    - O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade.
    O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social” (DJ 19.11.2204).
    14. É fato incontroverso nos autos que a paciente teria furtado quatro camisetas, um casaco e uma blusa, avaliados em R$ 206,93 (duzentos e seis reais e noventa e três centavos), evidenciando-se mínima ofensividade da conduta da agente e ausência de periculosidade social decorrente de sua ação.
    Demonstrou-se que os bens, de pequeno valor, sequer permaneceram na posse da paciente, pois foram restituídos à vítima (Lojas Americanas).
    15. A paciente não tem antecedentes criminais (fls. 3/4, e-doc. 5). 
    16. As circunstâncias elencadas, incontroversas nas instâncias originárias, razão pela qual não se faz novo exame fático nesta via angusta, senão o reenquadramento jurídico da situação posta, somadas ao caráter fragmentário do direito penal e, especialmente, à mínima lesividade da conduta praticada pelo agente patenteiam ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente da reincidência do paciente.
    Considerando-se as circunstâncias do caso, é de se reconhecer a insignificância dos efeitos antijurídicos do ato tido por delituoso, afigurando-se desproporcional a imposição de sanção penal. 
    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para restabelecer a sentença de primeiro grau, que absolveu sumariamente a paciente com fundamento no inc. III do art. 39 do Código de Processo Penal.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
                      Ministra CÁRMEN LÚCIA
                             Relatora